Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-80.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação revisional de alimentos. Prestação alimentícia. Fixação em sede de acordo homologado em juízo. Alimentanda. Filha menor impúbere. Pretensão revisional formulada pelo genitor. Obrigação decorrente do vínculo familiar e inerente ao par parental. Alimentante. Vínculo empregatício. Subsistência. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Ocorrência. Redução da capacidade contributiva e desequilíbrio na prestação. Prova. Ausência. Existência de outras filhas. Inaptidão de a situação implicar a mitigação da capacidade financeira além da ponderada. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Balanceamento adequado. Preservação da conformação. Justiça gratuita. Concessão ao alimentante no curso processual. Novo pedido em grau recursal. Interesse recursal. Inexistência. Não conhecimento. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos que manejara em desfavor de sua filha menor impúbere, devidamente representada pela genitora, julgara improcedente o pedido inicial que deduzira objetivando a minoração da obrigação alimentícia que lhe está debitada para o patamar de 10% (dez por cento) da remuneração bruta que aufere, abatidos os descontos compulsórios, incluídos 13o (décimo terceiro) salário, 1/3 (um terço) de férias, horas extras, gratificações; e acrescidos de, acaso auferidos, salário-família e auxílio-creche.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do recurso do alimentante cinge-se à aferição da possibilidade de ser minorada a verba alimentar para coeficiente aquém do originariamente acordado entre as partes em ambiente de demanda diversa, notadamente à luz da desincumbência, ou não, do ônus probatório que estava afeto ao obrigado de demonstrar a alteração de sua capacidade financeira, legitimando a modulação da prestação alimentícia que lhe está afetada.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça ao alimentante no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do benefício.
4. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades da destinatária (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
5. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em dispondo ele de vínculo empregatício, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de estar inserto no mercado formal de trabalho, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
7. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de ser precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Aviando o alimentante pretensão revisional visando à minoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera a redução de sua capacidade financeira, impactando o equilíbrio da prestação vigorante, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o encargo de evidenciar que a variável que norteara a definição da verba se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que à alimentanda, em defendendo o descabimento da modulação do pensionamento sob a ótica de que a sua mitigação destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de deslegitimar a adequação dos alimentos cuja revisão restara pretendida (CPC, art. 373, I e II).
9. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento originariamente acordado, porquanto não evidenciara fato apto a esse desiderato, tampouco a piora da capacidade financeira que ostenta, revelando a apuração havida que, ao invés, já possuía outras filhas quando da pactuação alcançada, sujeita-se à manutenção da obrigação alimentar pactuada mediante a aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, invocando a afetação das possibilidades que foram consideradas no momento da fixação da obrigação, competia-lhe infirmá-las por intermédio de prova substanciosa do comprometimento içado, externalizando, assim, fato constitutivo da pretensão revisional vindicada, não bastando à realização desse encargo processual a apresentação de alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
10. Apurado que a verba alimentar restara mantida em consonância à aferível capacidade financeira do alimentante, cuja redução não se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser a prestação originariamente acordada por ele suportada, deve ser a revisão pretendida obstada, ensejando que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação e assegure-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelo par parental, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia deve se divisar em compasso com os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV) Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.